Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 8o, DA LEP. DEMORA INJUSTIFICADA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO EXAME. FACULDADE DO JUIZ DIANTE DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra razoável a realização de exame criminológico com base no disposto no art. 8o, da LEP, para uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução, quando já transcorreu considerável tempo de cumprimento da pena (quase 5 anos), ainda mais quando a medida implica no atraso para a concessão de benefícios ao sentenciado.
2. A Súmula Vinculante no 26 confere ao juiz a possibilidade de determinar a realização do exame criminológico, antes de decidir sobre a progressão de regime, desde que, de forma fundamentada, exponha a sua necessidade.
3. Se, diante das circunstâncias do caso concreto, o juiz da execução concede o benefício de progressão sem a realização do exame criminológico, por entendê-lo desnecessário, não há como o Tribunal determinar tal providência, em sede de agravo, apenas em face da gravidade abstrata do crime.
4. Agravo ministerial conhecido e não provido.